Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em tempo. Após a prolação da decisão de ID: 46165734, a qual, adianta-se por clareza, merece subsistir integralmente, o SINDIRETA acostou a planilha de cálculos de ID: 46184349. A referida planilha reflete os valores já descritos pelo SINDIRETA na petição de ID: 45033739 e viabiliza o preenchimento do SAPRE pela laboriosa Secretaria do Conselho Especial. Nesse quadro, corroborando a petição de ID: 45033739, bem ainda a decisão deste Relator de ID: 46165734, homologo a memória de cálculo de ID: 46184349. Expeçam-se os requisitórios, conforme ID: 46165734. I. Brasília, 28 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador